Tribunal: TJDFT
Processo: 0750889-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas corpus. Acórdão de Turma Recursal. Manifesta ilegalidade. Inexistência.
1 - O habeas corpus, impugnando acórdão de Turma Recursal só se admite nas hipóteses de manifesta ilegalidade, pena de transformar o Tribunal de Justiça em instância revisora das Turmas Recursais.
2 - Não é manifestamente ilegal acórdão que condena, pelo crime de desobediência, mãe que recusou levar o filho para colher material genético em exame de DNA, descumprindo ordem judicial em ação negatória de paternidade.
3 - Ordem denegada.